Tribunal: STF
Processo: ARE 1397890
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recursos extraordinários com agravos (Eventos ns. 21 e 25), interpostos por SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Outro(a/s) e MOISES HENRIQUE FERREIRA, contra decisões de inadmissibilidade proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Eventos ns. 19 e 23), com fundamento nas Súmulas 279 e 636 desta Suprema Corte.



    A recorrente SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Outro(a/s) (Evento n. 21) sustenta que não se pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque ao art. 40, § 4º, III, e § 10, da Constituição Federal. 



    O recorrente MOISES HENRIQUE FERREIRA alega, inicialmente, que o Tribunal estadual usurpou a competência constitucionalmente conferida a este Egrégio Supremo Tribunal Federal e adentrou no mérito do Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante. 



    Destaca, ainda, que não há ofensa à Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal que justifique a inadmissão do Extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido (Evento n. 9) restou assim ementado:



    Ação de rito ordinário, na qual o autor, servidor público estadual, pleiteia a concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos, bem como a incorporação do adicional de insalubridade. Atividade insalubre. Sentença de parcial procedência. Apelação da SPPREV buscando a inversão do julgado. Apelação do autor buscando o reconhecimento do direito à integralidade e paridade de proventos. Súmula Vinculante nº 33 do STF. Autor que preenche todos os requisitos da legislação na qual embasa o pedido. Situação do impetrante que se amolda ao artigo 40, § 4º, inciso II, da CF (na redação da E.C. nº 47/05), bem assim aos requisitos da Lei nº 8.213/91. Ingresso no serviço público anteriormente à EC 41/2003 e à EC 20/1998. Tema 139 de Repercussão Geral do E. STF. Impossibilidade de incorporação do adicional de insalubridade, que detém natureza “proptem labore”. Recurso do autor provido, recurso oficial, considerado interposto, parcialmente provido e recurso de apelação voluntário da SPPREV improvido.



     Reputo inadmissíveis os presentes agravos.



    É que as partes agravantes, em suas razões recursais, não impugnam especificadamente os fundamentos dos atos decisórios questionados, deduzindo alegações genéricas atinentes ao mérito do direito invocado, apontando, ainda, que “(...) não há ofensa à Súmula nº 279 (...)”, e que “(...) não demanda a análise de direito local (...)”.



    Como se sabe, em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada, de sorte que alegações vagas ou relativas ao mérito da controvérsia não bastam para o acolhimento da tese veiculada.



    É dizer, são genéricas e, portanto, insuficientes para o atendimento ao referido princípio, afirmações como: a decisão de admissibilidade usurpou a competência do Supremo; o recurso extraordinário atendeu aos pressupostos de recorribilidade; a repercussão geral da matéria foi reconhecida; os artigos indicados foram de fato violados, afastada a necessidade de revolvimento de provas; a ofensa ao texto constitucional é direta; e os enunciados sumulares de conteúdo processual ou material não incidem sobre a matéria. Presentes alegações como essas, incide na espécie o óbice do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal.



    Nesse contexto, os recursos cujas razões fiquem adstritas à mera repetição do recurso anterio não reúnem condições de procedibilidade, a teor do que dispõe a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (RMS 30.842 AgR, ministro Luiz Fux com meus grifos).



    Em suma: as razões dos recursos extraordinários com agravos não lograram infirmar a fundamentação de suas inadmissibilidades. Em casos fronteiriços, há entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO MATÉRIA PENAL DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO INADMISSIBILIDADE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria os recursos.



    O Tribunal de origem, julgou procedente a pretensão do autor no sentido de ser reconhecido o direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de proventos com os servidores da ativa, sem, no entanto, reconhecer o direito à incorporação do adicional de insalubridade. Ao fazê-lo, examinara o conjunto fático-probatório constantes dos autos e a legislação local.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor (Evento n. 09):



     "A Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, de seu turno, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, traz as regras para concessão de aposentadoria especial aos empregados da iniciativa privada, e é aplicada aos servidores públicos estaduais para suprir vácuo legal com a aplicação de norma já em vigor no ordenamento jurídico e garantir a fruição do benefício constitucionalmente previsto. (...)



    (...)



    O autor preenche os requisitos previstos no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, bem assim na Lei 8.213, de 24 de julho de 1991: ao tempo da expedição da certidão de fl. 47 (26.08.2019), já contava com 25 anos de atividade insalubre de risco no serviço público estadual. O recebimento do adicional de insalubridade foi comprovado a fls. 19 e 47, assim como a insalubridade da atividade em grau máximo, mediante Laudo Pericial produzido em juízo e juntado a fls. 176/189.



    (...)



    Por derradeiro, não assiste razão ao autor em relação ao pleito de incorporação do adicional de insalubridade. Trata-se de verba de natureza “propter laborem”, que não se incorpora, portanto, aos vencimentos. A propósito de caso assemelhado, o entendimento desta C. 11ª Câmara de Direito Público: 



    “O adicional de insalubridade, previsto no inciso IX do art. 7º da Carta Política, é verba destituída de caráter genérico, não concedida a todos os servidores públicos, fazendo jus a seu recebimento, nos termos da normativa local, somente aqueles cujas condições de trabalho os exponha 'a maiores riscos ou agentes nocivos à saúde', cessando o direito ao benefício com a 'eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão' (arts. 154 e 161 da Lei municipal 424/1994 (de 14-7) o Estatuto dos servidores públicos locais. Dado esse cariz condicional e, portanto, temporário da gratificação em tela, não possui ela a natureza de vantagem permanente estadeada na lei, cumprindo reconhecer que não integram o parâmetro de contribuição para fins previdenciário, exatamente porque são benefícios que não se incorporam aos vencimentos, e bem, por isso mesmo, não se aderem à conversão em proventos. Esse quadro não se altera com a previsão do art. 159 da Lei 424/1994: 'As gratificações por serviços insalubres, periculosos e atividades penosas serão devidas durante o período de férias e licenças regulares desde que tenha havido o exercício da atividade pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses antes do início do gozo.' Isso porque leitura conjunta dessa norma com os citados arts. 154 e 161 do mesmo diploma legal permitem aferir que não se determinou a incorporação do adicional de insalubridade como defendem os recorrentes, apenas sendo garantido o pagamento da vantagem durante os afastamentos temporários do servidor público, circunstância diversa da aposentadoria. Destarte, ausente disposição normativa acerca da incorporação do adicional de insalubridade aos vencimentos, bem como havendo previsão legal excluindo da base de cálculo das contribuições previdenciárias as verbas pagas a título do local de trabalho, cabe manter a r. sentença de origem. Ressalta-se, como bem observou o M. Juízo a quo, que o eventual cálculo errôneo das contribuições previdenciárias enseja a repetição do indébito tributário, não autorizando o reconhecimento da incorporação de verbas remuneratórias aos proventos à míngua de amparo legal.” (TJSP; Apelação Cível nº 1000705-14.2020.8.26.0120; Rel. o Des. Ricardo Dip; j. 16.02.21). "(Com meus grifos)



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal estadual passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, bem como pela interpretação de lei local, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.



    Em face do exposto, não conheço dos recursos extraordinários com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator